Tribunal: TJMMG
Processo: 2000312-12.2023.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000312-12.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 25/03/2025 Publicação: 07/04/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, PECULATO TENTADO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – TESE ABSOLUTÓRIA DESPROVIDA DE FUNDAMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CORRETA DOSIMETRIA DA PENA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM SEUS EXATOS TERMOS – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação. RELATÓRIO Consta nos autos que o 2º Sgt PM Anderson Cleiton Pereira se associou a Antônio Alejandro Octaviano Nieto e a uma terceira pessoa não identificada, com a finalidade de auxiliá-los no tráfico de drogas. Enquanto estes se encarregavam de simular a aquisição dos materiais proscritos e informar-lhe os detalhes, o Sgt Anderson promovia o flagrante preparado e se apropriava de parte dos narcóticos para a repassar à dupla, retroalimentando o comércio ilegal dessas substâncias. Negociada mais uma compra ficta de drogas proibidas, dessa vez com Karla Mesquita Dias, no dia 11/09/2022, Antônio Alejandro e a terceira pessoa se deslocaram na condução do veículo VW/Polo, cor preta, placa QUG-4179, até a cidade de Nova Ponte, MG, onde o Sgt Anderson estava escalado para o serviço de radiopatrulhamento unitário. Pouco antes do horário combinado para a entrega do material, os três se reuniram nas imediações da Alameda das Sibipurunas, no bairro Parque das Árvores, a fim de monitorar a chegada de Karla ao local. Assim que Karla, na companhia de Davi Santiago, chegou à altura do n. 591, o seu veículo foi “fechado” por aquele em que estava Antônio Alejandro, o qual desembarcou, enquanto o Sgt Anderson estacionou a viatura policial próximo à traseira do carro abordado, determinando que os seus ocupantes cooperassem. Ato contínuo, Antônio Alejandro e o Sgt Anderson revistaram o automóvel e encontraram, no compartimento secreto que ficava no airbag, sete quilos de droga, dos quais três foram apropriados pelo graduado, com o fito de repassar ao seu comparsa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 posteriormente. Finalizada a abordagem e subtraído o material, o Sgt Anderson solicitou apoio ao Sd PM Moulay Ferreira Salgado para realizar as prisões de Karla e Davi, bem como as apreensões dos quatro quilos de droga e do veículo utilizado para cometer o crime. No entanto, uma vez que o Sd Moulay estava na residência do 2º Ten PM Vander Alberto Brandão, Comandante do Pelotão daquela cidade, aguardando a chegada do 3º Sgt PM Rafael Leandro Areal para se deslocarem juntos até o Município de Perdizes, MG, a trabalho, foram todos em auxílio do Sgt Anderson, que trabalhava sozinho. Ao chegarem ao local, o Sgt Anderson informou aos militares que precisava de ajuda apenas para transportar o automóvel apreendido até a sede do Pelotão, oportunidade em que o Ten Vander, Comandante do pelotão, assumiu as diligências e a condução da ocorrência à Delegacia de Plantão de Araxá, MG, a despeito de estranhar a abordagem de suspeitos com grande quantidade de drogas por um único policial de serviço. Na sequência, o Ten Vander, o Sgt Rafael e o Sd Moulay adentraram na residência apontada pelo Sgt Anderson como a casa onde a substância seria entregue por Karla e Davi, ali permanecendo cerca de dez minutos. O Sgt Anderson, então, sentindo-se intimidado com a presença do Comandante do Pelotão, assim que os policiais terminaram as buscas no imóvel, informou a eles que tinha encontrado mais três quilos de drogas no porta-malas do veículo alvo do flagrante, os quais, na verdade, consistiam em narcóticos apropriados anteriormente pelo Sgt Anderson para fins de repasse a Antônio Alejandro. Como se não bastasse, a fim de não comprometer a empreitada criminosa, o Sgt Anderson, ao confeccionar o REDS n. 2022.039880269-001, deixou de narrar a abordagem inicial realizada em conjunto com Antônio Alejandro, bem como inseriu a informação inverídica de que quatro quilos da droga foram encontrados no airbag do veículo e os outros três no porta-malas. No dia 15/09/2022, na sede do Pelotão, o Sgt Anderson revelou ao Ten Vander que o seu “informante” possuía detalhes sobre cinco quilos de cocaína que estavam para chegar a Nova Ponte, mas que, “em troca” da informação, pedia dois quilos da droga que fosse apreendida. Durante a conversa, ainda, o Sgt Anderson narrou que o Comandante havia atrapalhado a negociação anterior e que o “informante” estava “puto” por não ter recebido a parte da droga apreendida, conforme ajustado previamente. No decorrer do diálogo (evento 2 - PEÇAS IPM 9 - fls. 20/27 dos autos n. 2000006-43.2023.9.13.0002), o Ten Vander percebeu que o Sgt Anderson conhece bem Antônio Alejandro, o qual classificou como integrante de uma “cadeia de informantes top” (evento 2 - PEÇAS IPM 9 - fls. 24 dos autos n. 2000006-43.2023.9.13.0002) e, segundo o Sgt Anderson, inclusive, já fez “droga fake” para trocar por drogas verdadeiras em ocorrências e não gerar desconfiança (evento 2 - PEÇAS IPM 9 - fls. 25/26 dos autos n. 2000006-43.2023.9.13.0002), insistindo com o Ten Vander que aquele era o momento de “ganhar recompensa” (evento 2 - PEÇAS IPM 9 - fls. 25 dos autos n. 2000006-43.2023.9.13.0002). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Já no dia 20/09/2022, o Sgt Anderson confessou e descreveu a dinâmica da empreitada delitiva (evento 2 - PEÇAS IPM 9 - fls. 28/64 dos autos n. 2000006-43.2023.9.13.0002), narrando que a abordagem realizada no dia 11/09/2022 consistia em uma simulação de compra de drogas ajustada com dois “informantes”, os quais ficariam com três dos sete quilos do material localizado integralmente no airbag do veículo de Karla (evento 2 - PEÇAS IPM 9 - fls. 59 dos autos n. 2000006-43.2023.9.13.0002), enquanto o Sgt Anderson realizaria a apreensão do restante, o que, consequentemente, iria melhorar o seu conceito profissional perante o Pelotão. Nesse ínterim, disse que não receberia dinheiro pelas drogas (evento 2 - PEÇAS IPM 9 - fls. 34 dos autos n. 2000006-43.2023.9.13.0002), descreveu que o endereço da abordagem foi fornecido de maneira aleatória a Karla (evento 2 - PEÇAS IPM 9 - fls. 36 dos autos n. 2000006-43.2023.9.13.0002), confirmou a presença de uma terceira pessoa ao lado de Antônio Alejandro no dia dos fatos (evento 2 - PEÇAS IPM 9 - fls. 38 dos autos n. 2000006-43.2023.9.13.0002), bem como disse que havia se apropriado dos três quilos da substância para repassar a Antônio, nos termos da negociação (evento 2 - PEÇAS IPM 9 - fls. 42 dos autos n. 2000006-43.2023.9.13.0002). No mesmo diálogo, o Sgt Anderson, ainda, relata haver realizado vários serviços com o “informante” nas cidades de Uberlândia e Uberaba, tendo afirmado também que Antônio possuía todo o material necessário para as simulações, como dinheiro e tabletes de drogas falsas, e que ele conseguia negociar diretamente com os traficantes (evento 2 - PEÇAS IPM 9 - fls. 32 dos autos n. 2000006-43.2023.9.13.0002). Por fim, embora acreditasse não ser possível ocorrer a interceptação das conversas mantidas com Antônio via ligação por meio do aplicativo Whatsapp (evento 2 - PEÇAS IPM 9 - fls. 56 dos autos n. 2000006-43.2023.9.13.0002), o Sgt Anderson demonstrou se preocupar de maneira desmedida com eventual “quebra de sigilo” por “esse cara” (evento 2 - PEÇAS IPM 9 - fls. 43 dos autos n. 2000006-43.2023.9.13.0002), manifestando o desejo de que as pessoas que possuíssem as filmagens da ocorrência “sumissem” com as respectivas imagens (evento 2 - PEÇAS IPM 9 - fls. 43 dos autos n. 2000006-43.2023.9.13.0002). Por esses fatos, o 2º Sgt PM Anderson Cleiton Pereira foi denunciado perante o juízo da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pela prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas, tentativa de peculato e falsidade ideológica previstos no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006, no artigo 303, caput, c/c o artigo 30, II, e artigo 312, todos do Código Penal Militar. A denúncia foi recebida no dia 13/04/2023. Após o réu ser regularmente processado, na sessão de julgamento realizada em 05/11/2024, veio a ser condenado à pena total de 10 (dez) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006, do artigo 303, caput, este combinado com o artigo 30, inciso II, e ambos combinados com o artigo 70, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 inciso II, alíneas “a” e “l”, e artigo 312, todos do Código Penal Militar, conforme a r. sentença constante do evento 207. Dispensada a realização da audiência da leitura da sentença pelas partes, a defesa, inconformada com a condenação, interpôs recurso de apelação. Em suas contrarrazões no evento 211, em extensa peça recursal, disse que não existem elementos suficientes para a demonstração da ocorrência de crimes, apenas uma conversa via aparelho celular entre o réu e a testemunha 2º Ten PM Vander Alberto Brandão, que sequer foi periciada; quanto à associação para o tráfico de drogas, disse que a prova produzida em juízo é frágil. Argumentou que o próprio Conselho Permanente de Justiça não conseguiu entrar em um entendimento comum, uma vez que dois juízes militares votaram pela absolvição do acusado; que não há prova do animus associativo entre o apelante e o informante Antônio Alejandro Octaviano Nieto, o qual não foi ouvido durante a instrução penal; que é possível extrair do áudio que o Ten Vander instiga uma eventual confissão, utilizando-se de jargões da caserna e de uma relação de confiança entre subordinado e superior; que a exordial acusatória não descreve a necessária estabilidade ou organização; que tampouco foi realizado um levantamento financeiro do recorrente ou de qualquer outra ocorrência relacionada à mercancia de drogas proscritas; que, diante disso, o desate da questão deve se dar por meio da aplicação do princípio do in dubio pro reo; que, quanto ao delito de tentativa de peculato, não foi possível a sua consumação diante da impropriedade do objeto ou da ineficácia do meio empregado, uma vez que, do momento em que ocorreu a prisão dos civis até a chegada da viatura que prestou apoio ao réu, não foram realizadas buscas no interior do veículo marca Fiat, modelo Uno, sendo certo que a droga não foi encontrada na posse do acusado; que o CPJ, novamente, votou por maioria pela condenação do apelante, tendo dois dos juízes militares entendido pela incidência do crime impossível e da desistência voluntária; que, por óbvio, os flagranteados e o seu advogado alegariam a ilegalidade das prisões como técnica para se verem impunes do crime de tráfico de drogas; que, no que diz respeito ao delito de falsidade ideológica, a realidade é que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, de forma que imputar o aludido delito ao acusado porque ele não constou no Boletim de Ocorrência as infrações que cometeu é incabível. Pleiteia, assim, a absolvição do recorrente e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal. Nas contrarrazões no evento 236, o promotor de justiça atuante na 5ª AJME rebate as teses defensivas, aduzindo que ressai dos autos que o réu se encontrava associado a Antônio Alejandro Octaviano Nieto para a prática reiterada de tráfico de drogas proscritas, competindo a este informar sobre transporte e armazenamento de cargas do material ao recorrente, o qual, em retribuição, apreendia e repassava a Antônio parte do narcótico; que, nos fatos narrados na denúncia, Antônio Alejandro, acompanhado de terceiros não identificados, interceptou o carro em que Karla Mesquita Dias e Davi Santiago de Sousa carregavam sete quilos de pasta base de cocaína, enquanto o Sgt Anderson aportou sozinho no local na condução TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 de uma viatura e se posicionou próximo à parte de trás do veículo abordado, determinando que os seus ocupantes cooperassem; que, ato contínuo, o réu encontrou os sete pacotes de drogas em um compartimento secreto do automóvel de Karla, vindo a se apropriar de três quilos para cumprir o combinado com Antônio Alejandro, que evadiu do local assim que a diligência foi finalizada; que só então o acusado solicitou apoio via telefone, tendo ali comparecido o Sd PM Moulay Ferreira Salgado e o 2º Ten PM Vander Alberto Brandão, Comandante do Pelotão de Nova Ponte, para quem o Sgt Anderson relatou haver encontrado quatro quilos de pasta base de cocaína no airbag do carro abordado e, posteriormente, outros três quilos do material no porta-malas, narrativa que gerou suspeita nos policiais que participavam da ocorrência; que o Ten Vander, a partir de diligências, descobriu a participação de um segundo veículo no momento da abordagem realizada pelo recorrente, o qual confessou que atuava há algum tempo associado ao tráfico de drogas e, inclusive, convidou o Comandante para participar; que as testemunhas 1º Ten PM Humberto Roolemberg Rabelo, advogado Marcus Vinícius Ribeiro, Sd Moulay, 3º Sgt PM Rafael Leandro Areal Santos, Ten Vander, Djalma dos Reis Cardoso e Radson Carlos da Silva Santos confirmaram a dinâmica dos fatos descrita na denúncia, bem como o envolvimento do réu com o informante Antônio Alejandro; que o Sgt Anderson admitiu a dois distintos oficiais e em diferentes momentos que utilizava as informações repassadas por Antônio Alejandro para realizar as apreensões de narcóticos e, depois, entregava a ele parte do material localizado, o que evidencia, sem esforço, o ânimo e a divisão de tarefas e estabilidade; que o Sgt Anderson confessou já haver realizado muitos “serviços” com Antônio Alejandro em Uberlândia e Uberaba; que a relação entre o acusado e Antônio Alejandro envolvia grande confiança, a ponto de este deixar o local sem qualquer droga, a fim de que o primeiro lhe entregasse sua parte posteriormente; que o recorrente se surpreendeu com a presença de um oficial no local dos fatos, motivo pelo qual decidiu anunciar que havia encontrado outros três quilos da pasta base de cocaína, o que nada mais era do que o material de que ele se apropriou e que separou para o seu comparsa; que o apelante omitiu na lavratura do REDS n. 02022.039880269-001 a participação de Antônio Alejandro, bem como que toda a droga foi encontrada no compartimento do airbag do veículo de Karla; que não há que se falar em qualquer reparo na fixação da pena, considerando a gravidade dos delitos, o dolo intenso ante a premeditação e liderança na empreitada criminosa, bem como em virtude de o réu cometer a infração durante o serviço e na condução de viatura policial, tudo por visar obter notas meritórias e elogiosas em sua ficha funcional, impelido por motivo fútil e ambicioso. No Evento 18, o eminente procurador de justiça Fernando Martins ofertou o seu parecer, no sentido de que não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual pugnou pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa e pelo seu total desprovimento, com a manutenção integral da decisão de 1ª instância que condenou o 2º Sgt PM Anderson Cleiton Pereira nas sanções do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006 e do artigo 303, caput, este combinado com o artigo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 30, inciso II, e ambos combinados com o artigo 70, inciso II, alíneas “a” e “l”, e artigo 312, todos do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. A decisão que condenou o apelante pelos crimes de associação para o tráfico de drogas, peculato tentado e falsidade ideológica não merece nenhum reparo, já que ficou comprovado nos autos que o 2º Sgt PM Anderson Cleiton Pereira era parceiro de Antônio Alejandro Octaviano Nieto e de um outro comparsa não identificado nos autos. No dia 11/09/2022, o réu e seus comparsas se encarregaram de simular a aquisição de drogas, através de Karla Mesquita Dias, que se deslocou até a cidade de Nova Ponte, MG, em seu carro, na companhia de Davi Santiago de Souza, onde faria a entrega da encomenda em endereço previamente combinado, contudo foi alvo de flagrante preparado pelo réu e seus comparsas, ocasião em que foram localizados sete quilos de pasta base de cocaína no airbag do carro abordado, tendo o réu se apropriado de três quilos da substância entorpecente, com o intuito de repassar a seus comparsas, conforme fora prometido e, consequentemente, retroalimentar o comércio ilegal de drogas. Os quatro quilos apreendidos constariam de boletim de ocorrência e seriam encaminhados às autoridades, tudo feito com o objetivo de melhorar o seu conceito funcional e obter recompensas administrativas perante a sua fração policial. O acervo probatório carreado aos autos é hábil a comprovar o cometimento dos crimes. A rigor, Antônio Alejandro fornecia informações privilegiadas sobre o transporte e armazenamento de cargas de drogas para o réu, 2º Sgt PM Anderson Cleiton Pereira, o qual realizava as apreensões de determinada parte da carga e, em retribuição ao informante, lhe devolvia parte da droga apreendida, como forma de recompensá-lo. No dia dos fatos, a abordagem foi realizada por Antônio Alejandro e um outro comparsa, que “fechou” o veículo VW/Polo de Karla, desembarcando logo em seguida. Ato contínuo, o 2º Sgt Anderson chegou sozinho na viatura policial e posicionou-se na parte de trás do carro de Karla e de Davi, ordenando que eles colaborassem. Localizados os sete quilos da droga no airbag do carro de Karla, o 2º Sgt Anderson se apropriou de três quilos, escondendo-os e deixando os quatro quilos no banco do passageiro dianteiro da viatura policial. Com a abordagem finalizada e a apropriação do material consumada, Antônio Alejandro evadiu do local sem nada levar, para receber os três quilos de sua parte posteriormente. Com a solicitação de apoio do réu ao Sd PM Moulay Ferreira Salgado, que estava de serviço, para finalizar aquela farsa, o que o réu não sabia era que o Sd Moulay estava na residência do Comandante do pelotão de Nova Ponte, o 2º Ten PM Vander Alberto Brandão, que acabou se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 deslocando para o local da abordagem, a fim de auxiliar o 2º Sgt Anderson a finalizar aquela ocorrência. Ao chegar ao local, o 2º Ten Vander recebeu o relato do 2º Sgt Anderson de que tinha feito a abordagem veicular sozinho, tendo encontrado quatro quilos de substância entorpecente e que suspeitava do imóvel próximo, onde Karla faria a entrega da encomenda. Com isso, o 2º Ten Vander, o Sgt Areal e o Sd Moulay fizeram uma incursão no interior desse imóvel, e o réu permaneceu do lado de fora escoltando Karla e Davi, que estavam presos, fazendo a guarda do carro abordado. Ao retornarem e sem nada encontrarem no interior do referido imóvel, os três militares são informados pelo réu de que achou mais três quilos da droga no porta-malas do carro abordado, que já havia sido vistoriado anteriormente, o que causou estranheza ao Comandante do pelotão e aos demais militares. Após desconfiar dos fatos e cumprir outras diligências, o 2º Ten Vander descobriu que um outro veículo havia participado da abordagem e teria saído do local da ocorrência. As testemunhas ouvidas em juízo confirmaram a dinâmica dos fatos, senão vejamos: - 1º Ten PM Humberto Roolemberg Rabelo (evento 58 – Vídeo2) [...] confirmou as declarações prestadas em sede de IPM e relatou ter tomado conhecimento da situação descrita na denúncia por meio de um relato do Tenente Brandão, que levantou suspeitas sobre a conduta de Cleiton após ouvir de um delegado que a detenta envolvida afirmou que a droga apreendida estava no compartimento do airbag, e não no porta-malas, conforme registrado no boletim de ocorrência. Explicou que, dias após os fatos, ao visitar a unidade de Nova Ponte para resolver um assunto pessoal, foi abordado pelo Sargento Cleiton. O sargento quis conversar em particular e relatou ter recebido informações de um informante, identificado apenas como "X", sobre um carregamento de drogas. Cleiton teria afirmado ter um acordo com esse informante, que previa a entrega de parte da droga apreendida. No entanto, segundo o depoimento de Humberto, Cleiton disse que, devido às circunstâncias, não conseguiu realizar a entrega e, por isso, decidiu colocar parte da droga no porta-malas. Humberto mencionou que Cleiton comentou: "Quem nunca prendeu um traficante para dar droga?", frase que causou estranheza ao tenente. O militar disse que, com 25 anos de experiência na polícia, respondeu que nunca havia adotado tal prática. Durante a conversa, Cleiton teria mencionado que parte da droga estava no porta-malas, mas não especificou a quantidade exata que seria destinada ao informante. O tenente também explicou que sua interpretação dos fatos foi de que Cleiton acionou um soldado mais jovem para dominar a situação e, com a chegada inesperada do Tenente Brandão, não pôde seguir com o suposto plano de entregar a droga ao informante. Como resultado, teria justificado a colocação dos entorpecentes no porta-malas. O depoimento de Humberto destacou sua percepção de que Cleiton tentou controlar a situação durante a ocorrência para manter o suposto acordo com o informante. Por fim, Humberto ressaltou que não havia trabalhado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 diretamente com Cleiton em Nova Ponte antes e que não tinha conhecimento de outras irregularidades envolvendo o sargento. - Advogado Marcus Vinícius Ribeiro (evento 58 – Vídeo 5) [...] ao ser ouvida em juízo, relatou que tomou conhecimento da ocorrência envolvendo seus clientes Karla e David na cidade de Nova Ponte após ser acionado por Thales, companheiro de Karla, sobre uma possível extorsão. Segundo Marcos, Thales informou que alguém, alegando ser policial, estava exigindo R$ 3 mil para liberar Karla e David, que haviam sido presos. A testemunha relatou que, ao chegar ao quartel, foi recebida pelo Tenente Brandão, que explicou que os detidos foram presos em flagrante com uma grande quantidade de drogas e um veículo apreendido. Marcos Vinícius destacou que, em conversa com os presos, eles negaram terem sido vítimas de extorsão. Ele relatou o ocorrido ao Tenente Brandão, que afirmou que iria inserir essas informações no relatório da ocorrência. No entanto, o advogado afirmou que, na época, não tinha conhecimento do envolvimento de militares em condutas irregulares associadas à apreensão. Posteriormente, mencionou ter ficado surpreso ao descobrir mais detalhes sobre a possível participação do Sargento Anderson Cleiton, incluindo manipulação e ocultação de informações sobre a localização da droga apreendida. - Sd PM Moulay Ferreira Salgado (evento 58 – Vídeo 6) [...] De acordo com seu relato, ele foi acionado no dia 11 de setembro pelo Tenente Brandão para integrar a patrulha junto ao Sargento Areal. Ao se dirigir para buscar o Tenente, disse que uma ligação do Sargento Cleiton, que solicitou apoio imediato para uma ocorrência no bairro próximo à casa do oficial, onde foram encontrados "quatro quilos de pasta base de cocaína" e dois suspeitos presos. No local, a equipe, composta por Moulay, o Tenente Brandão e o Sargento Areal, entrou em uma residência próxima, enquanto Cleiton permaneceu do lado de fora. Após dez minutos, ao sair, Cleiton informou ter encontrado "mais três quilos de droga no porta-malas do veículo abordado". Moulay relatou que a abordagem inicial feita pelo Sgt Cleiton, onde ele prendeu os suspeitos e localizou parte da droga, lhe pareceu incomum, especialmente pelo fato de Cleiton estar sozinho. Em suas palavras, "essa situação chamou a atenção", dado que as operações normalmente eram feitas em duplas. Em outro momento, Moulay relatou a presença de um advogado na sede do pelotão, que trouxe a denúncia de uma tentativa de extorsão contra a família dos presos. - 3º Sgt PM Rafael Leandro Areal Santos (evento 65 – Vídeo 3) [...] Ratifica que os fatos ocorreram como indicados na denúncia. Afirma que todos suspeitaram da forma como se deu a ocorrência. Achou estranha a separação de quatro quilos da droga no airbag do carro abordado e os outros três quilos no porta-malas. As informações passadas pelo réu eram desconexas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 - 2º Ten PM Vander Alberto Brandão (evento 65 – Vídeo 4) [...] No depoimento disse que, na data dos fatos estava se preparando para trabalhar em um evento em Perdizes e ficou sabendo que o Sargento Cleiton havia realizado uma abordagem sozinho, o que considerou inusitado dada a complexidade da ocorrência. "Ele me passou que já havia feito uma busca completa no veículo... mas ao que tudo indica ele estava tentando era me ludibriar". O Tenente explicou que o Sargento Cleiton não era conhecido por liderar operações de grande porte e o descreveu como um militar "mediano", enfatizando: "O Cleiton era mediano no meu entendimento, por quê? Ele cumpria ordens... mas não demonstrava iniciativa de nada, nenhuma proatividade para nada". Essa avaliação contrastou com a atitude do Sargento de conduzir uma operação de tamanha magnitude sozinho, algo fora de seu perfil típico. Durante a ocorrência em questão, o Sargento Cleiton inicialmente relatou ter encontrado drogas em um compartimento do veículo, mas posteriormente declarou ter encontrado mais drogas no porta-malas, o que levantou suspeitas: "Achou estranho o fato do Sargento localizar droga no porta-malas, apesar de já ter dado busca completa no carro". A desconfiança aumentou após o depoimento de um advogado que afirmou que alguém se passando por policial teria pedido suborno à família da detida Carla. "O pai da Carla... está me ligando e falando que alguém se está passando por policial, está pedindo dinheiro para liberar os presos". Questionado sobre a conduta de Cleiton, o Tenente afirmou que o sargento não trazia problemas de indisciplina significativos, mas também não era um militar exemplar: "Pequenos deslizes que não trazem qualquer dificuldade em relação a disciplina... O Cleiton era um militar mediano". Ele detalhou que Cleiton tentava obter apoio, sugerindo medidas para encobrir possíveis provas: "Ele propôs algo parecido... vamos tentar ver se vamos na rua lá tirar algumas câmeras". Disse que a orientação do comando era clara em relação às abordagens de alto risco, como a realizada por Cleiton: "Se o militar vai fazer uma abordagem de alto risco como essa sozinho, ele deveria ter me ligado". O Tenente mencionou que filmagens foram obtidas, mostrando movimentações suspeitas antes da abordagem, incluindo a presença de um veículo polo preto. "As imagens que mostram a viatura lá uma hora atrás, depois a imagem que mostra o Polo passando... mostram eles ali circulando antes dessa abordagem". Das oitivas das testemunhas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é perceptível que os fatos descritos na denúncia realmente aconteceram e afastam a tese defensiva de fragilidade das provas e de que o édito condenatório se baseou unicamente em provas indiciárias do inquérito, o que não se verifica. Os depoimentos das testemunhas ocorreram em juízo. O réu conversou com dois oficiais, em momentos distintos, confirmando que conhecia e usava as informações repassadas por Antônio Alejandro para realizar apreensões de drogas, que já tinha feito muitos serviços com ele em Uberlândia e Uberaba, que este informante tinha tabletes de “drogas fake”, dinheiro falso e conseguia negociar com criminosos sobre falsas aquisições de drogas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Ao 2º Ten Vander o réu relatou detalhes da vida de Antônio Alejandro, dizendo que este era casado, universitário, que cursava o sexto período de direito e que integrava uma cadeia de informantes “top”. A dinâmica dos fatos nos permite concluir que o crime de falsidade ideológica também ficou comprovado, quando se constata que, na lavratura do REDS, houve a omissão do réu quanto à participação de seu comparsa Antônio Alejandro e o fato de toda a droga encomendada ter sido encontrada dentro do airbag do veículo de Karla. De igual forma, mostra-se incontroverso o fato de o réu ter tentado se apropriar de três dos quatro quilos de drogas apreendidas, o que comprovou a tentativa do crime de peculato, visando como consequência à retroalimentação do comércio ilegal de drogas e, com isso, à busca pela melhoria do seu conceito funcional junto à fração policial em que trabalhava. O conjunto probatório está em consonância com os fatos descritos na denúncia e é mais do que suficiente para sustentar o édito condenatório. No que tange à redução da pena-base para o mínimo legal, verifico nos autos que a dosimetria do cálculo da pena seguiu o que estabelece o sistema trifásico. Nos crimes de associação para o tráfico de drogas e peculato tentado, incidiram três circunstâncias judiciais desfavoráveis em cada um deles, o que ensejou a elevação da pena mínima ao patamar de quatro anos de reclusão, um pouco acima dos respectivos mínimos legais, ambos de três anos. Quanto ao crime de falsidade ideológica, foram reconhecidas quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sem agravantes ou atenuantes, tornando-se a pena-base no patamar de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, levemente acima do mínimo legal, que é de 1 (um) ano de reclusão. Em relação ao afastamento das agravantes previstas no artigo 70, II, alíneas “a” e “l”, não devem prosperar, tendo em vista que o réu cometeu os crimes por motivo fútil e estando de serviço, não havendo qualquer tipo de irregularidade na incidência destas agravantes. Assim sendo, as considerações tecidas pelo sentenciante (evento 207), aliadas à análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 217), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas, atipicidade da conduta ou qualquer outro fundamento. Nesse contexto, ratifico e mantenho integralmente a sentença de primeiro grau em seus exatos termos, para condenar o 2º Sgt PM Anderson Cleiton Pereira, nas sanções dos artigos 35 da Lei n. 11.343/2006, 303, caput, este combinado com o artigo 30, inciso II, e ambos combinados com o artigo 70, inciso II, alíneas “a” e “l”, e artigo 312, todos do Código Penal Militar. Nesses termos, nego provimento ao recurso. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de março de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator